Tribunal: TJMT
Processo: 0000950-41.2019.8.11.0008
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000950-41.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS RODRIGUES - CPF: 034.683.411-21 (APELADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), ROMULO ALCANTARA SANTANA LIMA (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TENTATIVA DE
ROUBO SIMPLES

(ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, INC. II, DO CP) –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
–
INSURGÊNCIA MINISTERIAL
–
CONDENAÇÃO
- PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE
– IMPROCEDÊNCIA –
PROVA INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO
– FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA -

APLICAÇÃO DO AXIOMA
“IN DUBIO PRO REO”
– SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO

EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

Havendo dúvidas quanto à intenção do agente na prática delitiva (tentativa de roubo) e estando desafinadas e desarmônicas as provas coligidas aos autos, é de rigor a manutenção da sentença absolutória, com base no axioma
“in dubio pro reo”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra a sentença
absolutória
exarada em favor de
Antônio Carlos Rodrigues
,
pela prática do delito descrito no
art. 157, “
caput
” c/c art. 14, II, do CP.

O Ministério Público pretende a
condenação
do Recorrido
, em face da alegada existência de prova da autoria e materialidade delitivas (Id. 24422493)
.

Em suas contrarrazões, a
Defesa
pugnou o
desprovimento
do recurso (Id.
24423962)
.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer,
opinou
pelo
provimento
do recurso ministerial,
conforme transcrição livre que se faz de sumário respectivo (Id. 28878463):

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO SIMPLES
NA FORMA
TENTADA

– SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
PRETENDIDA
CONDENAÇÃO

DO RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA –
POSSIBILIDADE
–
AUTORIA E MATERIALIDADE AMPLAMENTE COMPROVADAS –
DEPOIMENTOS FIRMES E CONSISTENTES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
–
RÉU
SURPREENDIDO COM A
ARMA UTILIZADA NO CRIME (CANIVETE)
, NÃO TENDO APRESENTADO JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA O FATO DE ESTAR COM ELA, FRISE-SE, OBJETO INCOMUM PARA SE PORTAR EM VIA PÚBLICA – PELO
PROVIMENTO
DO APELO
MINISTERIAL.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020